Tribunal: TJSP
Processo: 1041934-69.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL - Indenização por danos morais – Autor que levou tapa na cara de um policial militar quando abordado por viatura – Atuação de policial militar com violência e abuso de poder identificados por depoimento testemunhal – Responsabilidade do Estado Art. 37, §6o da Constituição Federal – Alegação do Estado de que a conduta policial não foi comprovada – Inocorrência

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL - Indenização por danos morais – Autor que levou tapa na cara de um policial militar quando abordado por viatura – Atuação de policial militar com violência e abuso de poder identificados por depoimento testemunhal – Responsabilidade do Estado Art. 37, §6o da Constituição Federal – Alegação do Estado de que a conduta policial não foi comprovada – Inocorrência – Comprovação da atuação policial por depoimento testemunhal – Danos caracterizados e indenização fixada em valor proporcional ao dano causado – Sentença mantida – Recurso improvido.